Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-28.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. PAGAMENTO DA ENTRADA COM ENTREGA DE OUTRO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ERRO NA CONFECÇÃO DO NOVO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIDUCIÁRIO. CANCELAMENTO. COBRANÇA DE MULTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. RISCO DO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para condená-la a restituir o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), na forma dobrada prevista no CDC, bem como condenar a ré a pagar à autora o valor de R$3.050,00 (três mil e cinquenta reais), devidamente atualizado desde a data da rescisão contratual (artigo 1o, § 1o, da Lei 6.899/81).
2. Em seu recurso inominado, a parte ré requereu o recebimento no efeito suspensivo. No mérito, alega que a parte autora foi responsável pelo cancelamento do contrato de compra e venda de veículo usado, pois omitiu que o veículo dele, dado como entrada, não estava quitado. Em razão disso, a Instituição Financeira rejeitou a negociação, tendo que ser desfeito o contrato para alteração dos valores, gerando multa no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Alega que a parte autora também lhe deve R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), em razão do cancelamento do contrato. Requereu a reforma da sentença.
3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSÃO. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PEDIDO REJEITADO.
5. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo no caso dos autos, a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.
6. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
7. A informação de que a parte autora omitiu informações sobre o fato de o veículo dado como entrada estar com alienação fiduciária não procede. Incontroverso nos autos que a parte ré tinha esse conhecimento, pois consta informação de gravame no Certificado de Registro do Veículo (ID. Num. 19914816 - Pág. 1) entregue à Concessionária.
8. Registra-se, ainda, que restou demonstrado que a responsabilidade por providenciar toda a documentação necessária para regularização do processo de compra e venda ficou a cargo da Concessionária e não da parte autora, porque ela pagou serviço de despachante, vinculado à parte ré, no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), para regularização deste mesmo automóvel dado como entrada (ID. Num. Num. 19914815 - Pág. 1).
8. Noutro ponto, se trata de Concessionária de grande porte, com setores responsáveis para conferência de dados de veículos e situação econômica dos compradores, como por exemplo para verificação se há restrição de crédito contra o consumidor ou se o automóvel utilizado na negociação como parte do pagamento tem restrição junto ao Detran local ou restrição judicial, tanto é assim que cobra diversas taxas, como de avaliação de bem e tarifa de cadastro para esse tipo de transação.
9. No caso dos autos, houve erro na verificação dos dados da parte autora, tratando-se de risco do negócio, cuja responsabilidade não pode ser transferida a parte autora hipossuficiente, nesta relação jurídica. A cobrança da multa contratual no valor de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) foi indevida, devendo ser mantida a condenação na forma dobrada, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, bem como a multa de 5% prevista no contrato, para o caso de desistência ou cancelamento, em favor da parte autora.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ré ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do patrono da parte recorrida autora, fixados este em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.